Tribunal: TJDFT
Processo: 0755545-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BUSCA E APREENSÃO. ARMA DE FOGO. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 12, inciso VI-A, da Lei n.o 11.340/06, incluído pela Lei n.o 13.880/19, em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial, de imediato, entre outros, verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, sem prejuízo dos demais procedimentos previstos no Código de Processo Penal.
2. A apreensão imediata da arma de fogo tem por escopo proteger a mulher em situação de violência doméstica e familiar, independentemente do fato de o suposto agressor ter feito uso, ou não, do artefato para praticar os supostos fatos delitivos que ensejaram o deferimento de medidas protetivas de urgência.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.